Tribunal: STF
Processo: Rcl 19716
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL. PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AFASTAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 13. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 13, porquanto o grau de parentesco com a autoridade nomeante não foi utilizado como fundamento para determinar o afastamento do reclamante do cargo exercido na Administração Pública municipal.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.